Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013162-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AVP ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 24.353.110/0001-03 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), FATIMA GRISON - ME - MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA GRISON - ME - CNPJ: 18.259.745/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANALISE DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA -- REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACLARATORIOS NÃO ACOLHIDOS.

1. É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AVP ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP contra o acórdão que, por unanimidade, proveu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para revogar a liminar deferida na instância de origem.

Sustenta o Embargante que o acórdão restou omisso quanto as provas apresentadas nos autos, bem como do artigo 124, do CTN (Responsabilidade solidária).

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como reconhecer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais aludidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 150609659).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante omissão em relação as provas apresentadas nos autos, bem como do artigo 124, do CTN (Responsabilidade solidária).

Entretanto, verifica-se as provas foram devidamente apreciadas e fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Analisando a Notificação/Auto de Infração no 107651001392020143, verifica-se que a empresa FATIMA RISN ME foi autuada, por meio do mencionado documento, em razão de (...) expedimos intimações fiscais para os contribuintes apresentarem documentos, por qualquer meio de prova em direito admitido, que comprovassem a regularidade das operações, contudo, não foram apresentados documentos que comprovassem a efetividade das operações, nem da efetiva circulação das mercadorias, ainda assim, nos procedimentos de fiscalização, consultamos informações existentes no banco de dados da SEFAZ relativas a estas operações e prestações, através da emissão de relatórios e informações prestadas por meio de GIA-IC MS e/ou EFD, conforme consta no Relatório Fiscal Circunstanciado juntada ao processo, cuja análise nos leva a confirmação de que foram emitidas notas fiscais que não correspondem a efetivas saídas de mercadorias, consubstanciando em infrações a legislação do imposto configuradas nas descrições desta NAI.” (id. 95242989)

Em análise aos autos verifica-se que foi instaurado processo de ação fiscal no 5471091/2018, para verificar a venda realizada pela empresa FATIMA GRISSON ME para a empresa Agravante AVP ARMAZENS GERAIS LTDA- EPP, a qual declarou (id. 95242972 – p. 9), não ter comprado as mercadorias, contudo, segundo informações fiscais procedeu a entrada das notas emitidas na sua escrituração digital.

Segundo relatou o fisco na informação no 208/2021 (id. 95242965) a Empresa FATIMA GRISSON ME não poderia ter realizado a venda porquanto estaria com seus estoque zerado, existindo fortes indícios de simulação por parte das empresas.

Consta dos autos, que as operações da empresa FATIMA GRISSON ME foram auditadas pelo fisco, dentre as quais foram encontradas emissões notas fiscais de saída de fertilizante e semente de soja tendo como destinatário a empresa Agravante AVP ARMAZENS GERAIS LTDA- EPP a qual foi notificada para prestar informações a respeito das operações.

Em resposta a Agravante informou que houve a recusa das operações e não utilizou credito destas operações tendo ocorrido um equívoco pois apesar de recusadas constaram no seu SPED FISCAL.

Desta forma, foi atribuido ao Recorrente o mencionado débito, na qualidade de contribuinte solidário, por ser o adquirente da mercadoria, com fulcro no artigo 124, I, do CTN, que dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

[Destaquei]

A atuação fiscal, consoante o que consta nos autos, foi voltada contra a emissão de notas fiscais cuja existência não se justifica (va), motivo pelo qual o emissor das notas, no caso em tela, Fátima Grison ME, e a Agravante, destinatária dos produtos com quem a empresa teria comercializado para então emitir as notas, foram chamados para demonstrar a realização de negócio jurídico, pois ou as operações demandavam nota fiscal, ou foram operações que dada a ausência de comprovação da realização do fato gerador, foram simuladas, passíveis assim de sanção.

Dessa forma, tenho que a questão como posta, demanda dilação probatória, observando-se o devido processo legal, em face da presunção de legitimidade da atuação fiscal.

Assim, entendo que não resta evidenciada a plausibilidade necessária do direito invocado, requisito indispensável para o deferimento da tutela antecipada, razão pela qual deve ser reformada a decisão hostilizada no sentido de revogar a tutela deferida pelo juízo a quo.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO. (id. 149020651)

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a decisão recorrida, enfrentou todas as teses desenvolvidas no Recurso, sendo, o acórdão, redigido de forma clara, concisa e coesa.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dipositivos de invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023